Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condená-la ao pagamento de valores vencidos. 2. A requerida apelante almeja a declaração da prescrição da totalidade da cobrança e, subsidiariamente, o reconhecimento do pagamento dos aluguéis, ou a redução do valor imposto na condenação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação anterior, extinta sem citação válida, interrompeu o prazo prescricional trienal da cobrança de aluguéis; e (ii) estabelecer a existência de débitos locatícios não prescritos diante da prova produzida.
III. Razões de decidir
4. A pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3, inc. I, do Código Civil.
5. Nos Temas 869 e 870, o egrégio STJ assentou que a citação em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, e que a mera propositura de ação anterior, posteriormente extinta sem resolução do mérito e sem a citação válida, não interrompe a prescrição. Logo, a ausência de citação válida em ação anterior impede a interrupção do prazo prescricional. 5.1. In casu, diante da inexistência de citação válida na demanda anterior, restam prescritas as parcelas de aluguel vencidas em período superior ao triênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação.
6. No que se refere às parcelas não prescritas, a autora demonstrou adequadamente o inadimplemento por meio de planilhas e controles de pagamento, incumbindo a ré comprovar o cumprimento das obrigações, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, com ressalva do valor devidamente abatido.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses do julgamento:
“1. A propositura de ação anterior extinta sem resolução do mérito e sem citação válida não interrompe o prazo prescricional.
2. A cobrança de aluguéis submete-se ao prazo trienal, sendo que no contexto dos autos é da incumbência do devedor comprovar os pagamentos das parcelas locatícias, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 189, 202, I, 206, § 3o, I; CPC, arts. 240, 321, parágrafo único, 330, IV, 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 869 e 870. STJ, AREsp n. 3.063.806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026. STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023. TJDFT, Acórdão 2079314, 0704311-47.2021.8.07.0014, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 10/12/2025. TJDFT, Acórdão 1855039, 0001087-12.2016.8.07.0017, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2024. TJDFT, Acórdão 1161403, 20150111067320, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 20/03/2019.